Tribunal: STF
Processo: RE 1301891
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-STJ, fls. 202/203):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO MINISTERIAL QUE PERSEGUE O AUMENTO DA PENA-BASE.
    1- In casu, a autoria e a materialidade delitiva restaram insofismáveis com a provas angariadas aos autos, destacadamente, com o contundente depoimento prestado pela vítima e pela própria confissão do acusado.
    2- Recurso ministerial que se insurge apenas contra a dosimetria da pena na primeira fase. 2.1. No tocante à pena-base, agiu com acerto o douto sentenciante ao estabelecê-la no mínimo legal. Isso porque as anotações nº. 1, nº. 2 e nº. 3 constantes da FAC acostada aos autos transitaram em julgado há mais de duas décadas da data do crime julgado neste feito, bem como a anotação nº. 5 há mais de uma década. Nessa toada, pelas mesmas razões em que não se admite no ordenamento pátrio a prisão perpétua, não há como se conferir efeitos eternos às condenações preteritamente impostas e já há muito extintas, o que tornaria inexequível o ideal da recuperação do réu e violaria o princípio constitucional da dignidade humana. Tal raciocínio decorre diretamente da tese do direito ao esquecimento e, em última análise, do necessário freio à função estigmatizadora da folha de antecedentes criminais. De ofício, reduz-se o quantum de dias-multa para o mínimo legal, em razão da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. 2.2. Reincidência e confissão espontânea corretamente reconhecidas. 2.3. Indiscutível a incidência da majorante de emprego de arma de fogo, apreendida e periciada, com a constatação da sua potencialidade lesiva. 2.4. Modalidade tentada do delito corretamente reconhecida e, de ofício, corrigiu-se o cálculo aritmético. 2.5. De ofício, modifica-se o regime prisional para o semiaberto, considerando o quantum de pena estabelecido e a reincidência ostentada pelo acusado nos termos dos §§2º e 3º, do artigo 33, e do artigo 59, ambos do Código Penal.
    3- Quanto ao prequestionamento para fins de interposição de eventual recurso extraordinário ou especial, consigna-se que não foi vislumbrada nenhuma contrariedade/negativa de vigência ou violação do aludido dispositivo legal.
    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DE OFÍCIO, ABRANDA-SE A REPRIMENDA E O REGIME DE SEU CUMPRIMENTO.”
    O acusado, dada a não unanimidade no julgamento do acórdão ora recorrido, interpôs Embargos Infringentes (e-STJ, fls. 277/279), os quais foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 333/342).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) defende a existência da repercussão geral da matéria constitucional controvertida e o prequestionamento dos dispositivos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVII, “b”, e LVII, da CF/88 (e-STJ, fls. 246/269).
    Defende que apesar de o recorrido ostentar inúmeras condenações anteriores, já transitadas em julgado e que não configuram reincidência, sua pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo que “condenações anteriores que não gerem reincidência devem ser consideradas maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, isto independentemente de seu trânsito em julgado ter ocorrido há mais de 5 (cinco) anos”.
    Argumenta, ainda, que “A majoração da pena pelos maus antecedentes não caracteriza pena de caráter perpétuo ou violação do princípio da presunção de não-culpabilidade, mas apenas maior repulsa da sociedade àqueles que rotineiramente violam as normas penais, tornando a prática criminosa seu meio de vida”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, “com o reconhecimento do mau antecedente do acusado, com determinação de retorno dos autos ao E. Tribunal a quo para nova dosimetria da pena”.
    Em suas contrarrazões, o acusado defendeu o acerto do acórdão guerreado, manifestando-se pela inadmissão do apelo extremo – por se tratar de violação meramente reflexa ao texto constitucional – e, no caso de ser admitido, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 287/296 e fls. 370/380).
    Assevera que a dosimetria da pena ocorreu de forma escorreita ao não valorar de forma negativa os seus antecedentes, pois “se para efeito de reincidência a lei estabeleceu um prazo limitador de 05 anos entre a condenação anterior e a posterior, não seria razoável que para fins de caracterização de maus antecedentes não houvesse prazo máximo a ser observado”.
    O apelo foi admitido na origem (e-STJ, fls. 382/387).
    O Min. NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Relator do Resp nº 1.896.358/RJ, que fora interposto pelo recorrente concomitantemente com o presente apelo, em decisão datada de 16/10/2020, negou provimento ao recurso afirmando que “o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior” (e-STJ, fls. 414/417).
    É o relatório. Decido.
    Em que pese na data da interposição do presente recurso o julgamento do mérito do apelo extraordinário escolhido como leading case sobre a temática (RE 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral) estivesse pendente, o Plenário da CORTE o concluiu recentemente, em Sessão Virtual ocorrida entre 7/8/2020 e 17/8/2020.
    Na ocasião, o Plenário do TRIBUNAL, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Confira-se o inteiro teor da ementa (DJ-e de 23/11/2020):
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
    Dito isso, em relação ao aspecto suscitado no presente apelo, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a posição atual da CORTE, cujo entendimento foi pacificado recentemente pelo Pleno.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo a quo redimensione a dosimetria penal imposta ao recorrido à luz da tese fixada pelo Plenário desta CORTE no julgamento do RE 593.818/SC.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente